Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR JUDICIAL ESPECIAL ÚNICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DECOTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo, porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 constitui vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativas à natureza e à quantidade da droga traficada.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, decotada a análise desfavorável referente à natureza da droga, contudo, sem alterar a pena definitiva.